Tribunal: TJDFT
Processo: 0710624-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0710624-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: TAILA PEREIRA FERRAZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento n.o 0707819-40.2021.8.07.0001 movida em seu desfavor por TAILA PEREIRA FERRAZ, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que a requerida/agravante, no prazo de 03 dias contados da data da citação, custeie o medicamento Lonsurf, tal como prescrito no relatório médico. Nas razões recursais (ID 24805378), defende a legitimidade de sua conduta de não custear o tratamento, sob o argumento de o medicamento solicitado não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS (Resolução Normativa no 428), bem como inexistir previsão contratual para seu custeio. Sustenta, ainda, não ter a parte autora/agravada apresentado documentos que demonstrem situação de urgência ou emergência. Registra entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS, possuem ROL TAXATIVO, e, portanto, não passíveis de ampliação para fins de exigir o cumprimento forçado, das operadoras e seguradoras, de obrigações não contempladas seja na lei, seja ainda no contrato”. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pela sua reforma. Preparo efetuado (ID 24805381). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que deferiu em parte a tutela de urgência para lhe determinar que, no prazo de 03 dias contados da data da citação, custeie o medicamento Lonsurf, tal como prescrito no relatório médico. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias;” O instituto da tutela de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Assim ensina José Miguel Garcia Medina[1]: “Os pressupostos para a concessão da liminar de urgência não são examinados separadamente e, depois, somados, como se se estivesse diante de uma operação matemática. Há mútua influência, verdadeira interação entre eles (podem-se aplicar, também aqui, as ideias de bidirecionalidade, circularidade, não somatividade e globalidade). (...) Assim, os requisitos não são absolutamente independentes, mas se inter-relacionam.” Compulsando os autos, verifica-se a ausência de verossimilhança nas alegações da agravante. A meu ver, o rol da ANS é referência básica para cobertura mínima obrigatória sendo, portanto, meramente exemplificativo, configurando um piso mínimo existencial de procedimentos à disposição do contratante. Não há, nesta norma, exclusão de outras coberturas, especialmente aquelas necessárias à garantia da saúde e da vida, obrigações inerentes à natureza de um contrato de plano de saúde, sob pena de ameaçar o seu objeto, violando, por conseguinte, o art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. No caso em exame, depreende-se haver urgência no fornecimento da medicação, tendo em vista constar nos laudos médicos (ID 85885402, págs.1/2 – autos de origem) que a agravada/autora foi diagnosticada com câncer de cólon, metastático para pulmão; teve reações alérgicas fortes aos medicamentos anteriormente prescritos e que caso não inicie a medicação Lonsurf, “a doença permanecerá em atividade e a paciente poderá evoluir a óbito” Registre-se inexistir risco de dano reverso, pois, em caso de improcedência do pedido, a recorrente poderá exigir os valores despendidos com o tratamento. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para resposta no prazo legal. [1] Novo Código de Processo Civil Comentado, 4 ed. rev., atual., e ampl. – São Paulo: EDITORA Revista dos Tribunais, 2016 Brasília, 15 de abril de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator